Tribunal: STF
Processo: Rcl 71019
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do juízo da 13ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Maranhão, que indeferiu pedido de liminar nos autos do Processo nº 1024816-79.2024.4.01.3700.



    Narra a reclamante (eDoc 1, p. 2):



    “02. Em seu segundo ano realizando as provas do Enem, a Reclamante submeteu a sua inscrição do SISU para a Universidade Federal do Maranhão – UFMA campus de Pinheiro, obtendo nota de 896,54 pontos (com a inclusão do bônus de 20% oferecido pela UFMA). 



    03. A Autora foi classificada na 2ª suplência, mas, não tendo sido preenchidas todas as vagas na 1ª chamada regular, a Reclamante foi convocada para realização da matrícula, já na 2ª chamada, de sorte que figurou na 2ª colocação entre 44 (quarenta e quatro) candidatos convocados nesta 2ª chamada regular. 



    04. No prazo concedido no edital, a Reclamante enviou a documentação necessária à matrícula, a qual, entretanto, foi indeferida, em razão de a aluna não ter cursado o ensino médio “em escolas regulares e presenciais do entorno de um raio de 150 km do município de Pinheiro”, não fazendo jus, por isso, ao bônus regional de 20% (vinte por cento) previsto na Resolução n.º 2.648-CONSEPE, 27 de outubro de 2022 e no Edital n.º 13/2024 – PROEN-UFMA.” 



    Suscita ofensa ao entendimento firmado pela Suprema Corte no RE 614.873 e na ADI 4868. Argumenta: “a previsão inserta nos atos normativos da Universidade é flagrantemente inconstitucional” (eDoc 1, p. 2).



    Pede os benefícios da Justiça Gratuita. 



    Requer, liminarmente, o “acolhimento da liminar requerida, a fim de que seja deferida a matrícula realizada pela Reclamante no curso de Medicina ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, campus Pinheiro, tornando inexigível a comprovação de ter estudado o Ensino Médio na região de Pinheiros/MA para o gozo do bônus de 20% previsto na Resolução n.º 2.648/2022 e Edital n.º 13/2024 – PROEN UFMA” (eDoc 1, p. 17). Em definitivo, pleiteia o julgamento de procedência da reclamação para confirmar a tutela antecipatória de urgência. 



    Colhe-se do ato reclamado (eDoc 15, p. 3):



    “Conforme revela o documento de ID. 2104652671-fl.88, a Requerente, após a aplicação do bônus, obteve 896.54 pontos no PROCESSO SELETIVO SISU/UFMA - EDIÇÃO ÚNICA DE 2024, classificando-se na 2ª posição (1ª lista de espera).



    Nesse contexto, embora eu tenha me rendido ao entendimento da Suprema Corte, passando a admitir a inconstitucionalidade da bonificação, não vejo como reconhecer o direito líquido e certo da Autora à matrícula, notadamente porque, havendo ela sido incluída na primeira lista de espera, é certo que obteve nota inferior às notas dos quarenta e quatro candidatos excluídos da chamada regular, que, gozando de prioridade em relação à sua pessoa, também estão vindo ao Poder Judiciário em busca do reconhecimento de seus direitos. 



    Tratando-se de conflito coletivo envolvendo candidatos de chamada regular, candidatos de lista de espera, candidatos sem direito à bonificação, candidatos com direito à bonificação de 20% e candidatos com direito à bonificação de 5%, a justa composição do litígio só poderá ser obtida em ação coletiva que, fundada na inconstitucionalidade já proclamada pelo STF, tenha por objeto o refazimento da lista de classificados. Só assim será possível apurar a existência de vagas remanescentes para candidatos incluídos na lista de espera. A tentativa de resolução do problema mediante o ajuizamento de ações individuais, sujeitas a tramitação perante juízos diversos, que não decidem de maneira uniforme, poderá, por um lado, se revelar ofensiva ao direito do candidato pobre que não possa recorrer ao Poder Judiciário, e, por outro, impor à Instituição de ensino a formação de turma muito grande, que venha a prejudicar a qualidade de ensino.



    Ausente, portanto, a plausibilidade do direito. 



    Prejudicada a análise do periculum in mora. 



    Dispositivo



    Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.”



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    Defiro a gratuidade de Justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Assento, preliminarmente, o não cabimento de reclamação com fulcro em paradigmas sem caráter erga omnes e vinculante, nos quais tampouco figurou como parte ou interveniente a reclamante. Assim, deixo de conhecer das alegações alicerçadas em suposta violação ao RE 614.873, eis que cancelado o Tema 474 da repercussão geral, no qual figurava como processo-piloto. Nesse sentido e por todos: 



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.126.631-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 62462 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 5-3-2024).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 58278 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 09-05-2023).



    Da mesma forma, destaco a ausência de aderência entre o ato reclamado e a ação direta invocada como paradigma de confronto.



    Primeiramente, colhe-se da ementa da ADI 4868:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos (ADI 4868, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 14-04-2020).



    No julgamento da referida ação direta, a Suprema Corte examinou especificamente a constitucionalidade da Lei Distrital 3361/2004, que reservava 40% de vagas para alunos que cursaram estudos em escolas públicas do Distrito Federal. Diferentemente, questionam-se, nos autos de origem, a Resolução n.º 2.648/2022 e o Edital n.º 13/2024 – PROEN UFMA.



    Trata-se, evidentemente, de atos de natureza, origem e conteúdo distintos da Lei Distrital 3.361/2004, examinada no paradigma. Portanto, ainda que a discussão da ADI 4868 possa, em alguma medida, conectar-se com a matéria deduzida no processo subjacente, este Tribunal não adota a tese da transcendência dos motivos determinantes e o referido paradigma não deve ter sua aplicação extravasada para balizar decisão que recaia sobre norma diversa. Nessa linha:



     RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante dos atos impugnados e aquela analisada por este Tribunal no processo paradigma invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. Em se tratando de processo paradigma que, em sede de controle de concentrado, se decidiu sobre a (in)constitucionalidade de determinado ato normativo, a jurisprudência desta Corte exige, como pressuposto para o processamento da reclamação, não só a identidade material, mas que o ato normativo seja o mesmo, uma vez que a eficácia vinculante do acórdão paradigma abrange apenas a norma objeto da ação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 56787 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º-8-2023).



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ACO 3366 . AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Na hipótese dos autos, o ora reclamante pretende se valer dos fundamentos que embasaram o decidido por esta CORTE na ADI 3366 para cassar a medida liminar deferida pelo Juízo da 13ª Vara Federal Cível do Maranhão, nos autos da Ação Civil Pública 1038641-32.2020.4.01.3700, que, ressalta-se, não foi alvo de discussão na ACO 3366, até porque aquela fora ajuizada contra instituição financeira credora, com o fito de repactuação de condições contratuais a partir do reconhecimento de onerosidade excessiva. 2. Não há, assim, identidade de objeto, já que a União, na condição de garantidora do contrato objeto da revisão judicial, não figura como ré ou parte passiva do feito. 3. A transcendência do raciocínio que orientou os fundamentos de procedência da ACO 3.366 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES) não autoriza o cotejo pretendido, uma vez que o posicionamento do STF é firme no sentido da impossibilidade jurídica da invocação, para fins de reclamação, do fenômeno da transcendência dos motivos que embasaram as decisões emanadas desta SUPREMA CORTE (Rcl 30104 AgR, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 17/5/2019). 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 43549 ED, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 17-9-2021).



    Agravo regimental em reclamação. Teto constitucional remuneratório. Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. Ausência de aderência estrita. ADI nºs 3.636 e 5.215. Transcendência dos motivos determinantes. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. A análise da presente reclamatória recai sobre controvérsia acerca do teto constitucional remuneratório incidente na redução da contraprestação paga pelo poder público, matéria que não revela aderência estrita com o enunciado das Súmulas Vinculantes nºs 37 e 43. 2. Os julgados nas ADI nºs 3.636 e 5.215 são apontados como paradigmas pela COMCAP, a fim de, valendo-se dos preceitos constitucionais que orientaram as decisões do STF nas ações paradigmas, desconstituir a fundamentação da autoridade reclamada ao considerar as atribuições desempenhadas pelo trabalhador para afirmar a incidência da regra contida na parte final do inciso IX do art. 37 da CF/88 na solução do caso concreto. 3. Não merece conhecimento a via reclamatória com paradigma nas ADI nºs 3.636/AM e 5.215/GO, incidindo, no ponto, jurisprudência da Suprema Corte que recusa a aplicação da teoria da transcendência dos motivos determinantes, sob pena de se admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recursos ou ações em geral, provocando o exame per saltum pelo STF de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido (Rcl 61255 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-2-2024).



    De mais a mais, considerados os fundamentos do indeferimento da liminar, que não se assenta na constitucionalidade do bônus de inclusão regional, mas na impossibilidade de reserva da vaga para a reclamante mediante acionamento individual do Poder Judiciário, evidencia-se a ausência de identidade material entre paradigma e paragonado. Menciono, por fim, ser assente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de impugnação per saltum. 



    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada da Suprema Corte quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada a análise do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente